Tribunal: TJMT
Processo: 1002769-16.2016.8.11.0003
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-10
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1002769-16.2016.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pensão por Morte (Art. 74/9)]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRACAO E DESBUROCRATIZACAO - CNPJ: 02.940.523/0001-43 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), RIZOLINA VIEIRA BARBOSA - CPF: 424.394.261-72 (RECORRIDO), JOSE CARLOS CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.857.361-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário Composição: Relator: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS; 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA; 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR.. EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Recurso Inominado:

1002769-16.2016.8.11.0003

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especializado da Fazenda Pública de Rondonópolis/MT

Recorrente(s):

Estado de Mato Grosso

Recorrida(s):

Rizolina Vieira Barbosa

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de setembro de 2021.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE PERCEPÇÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. REQUERENTE DIVORCIADA À ÉPOCA DO ÓBITO. RECEBIMENTO DE PENSÃO DEFINIDA EM AÇÃO DE ALIMENTOS. LEGISLAÇÃO VIGENTE À ÉPOCA. SÚMULA 340 DO STJ. BENEFÍCIO DEVIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. No presenta caso, trata-se de Ação de Percepção de Benefício Previdenciario de pensão por morte. A respeito da concessão de pensão previdenciária por morte, a lei aplicável é aquela vigente na data do óbito do segurado, conforme disposto na Súmula nº 340 do STJ, in verbis
:“A lei aplicável à concessão de pensão previdenciária por morte é aquela vigente na data do óbito do segurado”

2.
Conforme consta na sentença recorrida que considero como fundamento para julgar este recurso: “
Assim, a alínea “b” do inciso I, do artigo 245, deve ser interpretada à luz da orientação constitucional, de sorte que, nesses termos, também a ex-convivente, auxiliada pelo companheiro através do pagamento de alimentos, igualmente fará jus a pensão por morte. Na hipótese, a pensão alimentícia foi fixada por decisão judicial e era paga, inclusive, até o óbito do servidor, como se observa dos extratos juntados (Id. 6689976, p. 1/3), o que comprova a dependência econômica da autora com o de cujus. Dessa forma, diante da evidência de dependência econômica e financeira da requerente com o falecido servidor, revela-se imperioso o pagamento da pensão por morte.”.

3. A Lei Complementar nº 04/1990, Estatuto do Servidor Público do Estado de Mato Grosso, com redação à época da morte do ex-servidor, estabelece os beneficiários da pensão por morte, in verbis:

Art. 245. São beneficiários das pensões:

I - vitalícia:

a) cônjuge;

b) a pessoa desquitada, separada judicialmente ou divorciada, com percepção de pensão;

c) o companheiro ou companheira designado(a) que comprove união estável como entidade familiar, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento; (NR – LC nº 524, D.O. 02.01.14);

d) a mãe e o pai que comprovem a dependência econômica do servidor, por meio de ação judicial própria ao reconhecimento. (NR – LC nº 524, D.O. 02.01.14).

4. Assim, se na época da concessão do benefício pensão por morte a autora recebia pensão do ex-marido, deve ser aplicado a lei vigente na data do óbito do segurado.

5. A sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de determinar que o réu implante, no prazo de 30 (trinta) dias, pensão por morte em favor da autora, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95.

6. Recurso improvido. A parte Recorrente arcará os honorários advocatícios arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2021